Tribunal: STF
Processo: ARE 1516815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE CEM POR CENTO DO VENCIMENTO BÁSICO. ILEGALIDADE. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 537/2015. DESVINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO NA FORMA DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PRECEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. LEI SUPERVENIENTE. EFEITOS FUTUROS CESSADOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. NOVO ESTATUTO JURÍDICO. MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO E JURÍDICO ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, na qual o servidor pleiteia a correção da Gratificação de Técnico de Nível Superior (GTNS) no patamar de 100% do vencimento básico, mais a diferença remuneratória desde a suposta redução.



    2 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge, apenas, as parcelas vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, e não o fundo do direito, conforme a Súmula nº 85 do STJ.



    3 – Com o advento da Lei Complementar n° 537/2015, a Gratificação de Técnico de Nível Superior, reconhecida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, deixa de ser vinculada ao vencimento na forma de percentual e de servir de base para o cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória, de modo que se afigura juridicamente infundado o pleito para aplicar o percentual de 100%, previsto na Lei Estadual nº 6.371/93, majorada pelas Leis Estaduais nº 6.615/94 e 6.568/94, revogadas pela nova legislação referenciada, pois o servidor público não tem direito adquirido a manter-se no regime jurídico precedente, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme a interpretação do STF sob o regime de Repercussão Geral do Tema 41: RE 563965-RG, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 20/03/2008, DJe 18/04/2008.



    4 – A violação da coisa julgada inexiste na hipótese em que contempla regime jurídico funcional anterior, pertinente à relação jurídica de trato sucessivo, alterada por normativa inovadora, que constitui novo regime jurídico aos servidores, modificativo dos pressupostos fáticos e jurídicos da decisão transitada em julgado, que produz efeitos, apenas, enquanto se mantém hígida a situação fático-jurídica existente no momento da prolação, pois regida pela cláusula rebus sic stantibus, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, AgReg no RE 897.624, 2ªT, DJe 18/5/2016, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, e da reiterada jurisprudência do STJ, também no sentido de que, havendo uma mudança no regime jurídico a que está submetido o servidor, a conformação legal subsequente atinge de imediato a relação jurídica em andamento, o que afasta a consideração de haver direito adquirido: REsp 1997556/PE, 2ªT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27/04/2023.



    5 – Pelo exposto, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe provimento, em parte, para afastar a prescrição e reformar a sentença recorrida no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral.



    6 – Sem custas nem honorários advocatícios.



    7 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, X, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente